Tribunal: TJDFT
Processo: 0714268-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0714268-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO CESAR TONHA ALVES AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados ALISSON FERRAZ OLIVEIRA e CAROLINA MARIA LEONCIO DE ABREU, em favor do paciente PAULO CESAR TONHA ALVES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Taguatinga. Os impetrantes narram, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, teve a sua prisão preventiva decretada, por ter supostamente praticado os crimes definidos no art. 157, § 2o, I e II c/c art. 14 do Código Penal, bem como o art. 244-B da Lei n° 8.069/90. Argúi, inicialmente, excesso de prazo da prisão preventiva, bem como a impossibilidade de marcação de audiência de citação dos corréus, tendo em vista a demora da citação de uma corré, a ser realizada por carta precatória. Assim, destaca que o excesso de prazo foi provocado pela ocorrência de três declinações de competência no curso do processo, bem assim da falta de citação da corré para oferecer a resposta à acusação e permitir o início da instrução probatória. Sustenta o risco de alastramento desordenado do COVID-19 nas dependências prisionais do Distrito Federal. Acrescenta que o paciente possui residência fixa. Postula a concessão de liminar a fim de conceder ao paciente liberdade provisória. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração. A segregação cautelar do agente, antes da condenação definitiva, é admitida, excepcionalmente, nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. No presente caso, o paciente foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, teve a sua prisão convertida em preventiva, por haver supostamente praticado os crimes definidos no art. 157, § 2o, I e II c/c art. 14 do Código Penal, bem como no art. 244-B da Lei n° 8.069/90. Segundo as informações do Auto de Prisão em Flagrante, lavrado em 15/12/2019, os policiais militares em patrulhamento de rotina na região da QNN 03, Conjunto G, Ceilândia/DF, abordaram o paciente, que, na companhia de outras três pessoas, trafegava pela via e foram surpreendidos com os pertences das vítimas, subtraídos em momento anterior mediante grave ameaça (emprego de faca). O suposto excesso de prazo em razão da declinação da competência ou da dificuldade de citar um dos corréus não afasta a presença dos requisitos determinantes da prisão preventiva do paciente (em especial, o art. 313, I, do CPP), não se olvidando de que ele é reincidente em delitos patrimoniais com sentenças transitadas em julgado (ID 16433607, p. 323). Com efeito, inexistem condições subjetivas favoráveis, como primariedade, tampouco comprovação de trabalho lícito – que, todavia, por si sós, não seriam suficientes para obstar a segregação cautelar, já que há nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. Depois, não há qualquer indicativo de que o paciente integra o grupo de risco da pandemia de COVID-19, segundo os protocolos oficiais das autoridades públicas de saúde. A propósito, nos termos da Recomendação no 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, há orientação para os Tribunais e magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, dentre as quais, a reavaliação das prisões provisórias que tenham excedido o prazo de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (art. 4o, I, “c”) – o que não se aplica à hipótese dos autos. Além disso, é cediço que a população em geral está sujeita aos riscos de contaminação por COVID-19, não sendo diferente dentro das penitenciárias. No que se refere aos estabelecimentos prisionais do DF, é imperioso destacar a eficiência das medidas de contenção da transmissão da doença adotadas pelas autoridades públicas. Assim sendo, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (CPP, art. 319), mantém-se a decisão que decretou a prisão preventiva. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Oportunamente, distribua-se. Brasília, 29 de maio de 2020 23:32:20. Desembargador - JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator